Tribunal: TJPA
Processo: 0813659-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813659-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JONES DE OLIVEIRA ZARANZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. ROL TAXATIVO DA ANS. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. LEI Nº 14.454/22. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O autor/paciente foi diagnosticado com Pneumopatia Crônica Fibrosante (CID J84/R060), sendo-lhe prescrito, por seu médico, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG – 06 comprimidos/dia para controlar a doença de base.

2. A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido medicamento pauta-se na assertiva de que o referido tratamentos está fora do rol taxativo previsto pela ANS;

3. Precedentes do C. STJ e a Lei 14.454/22 admitem a possibilidade da cobertura de tratamento/medicamente fora do rol da ANS desde que ausente demonstração, cujo ônus incumbe à operadora, de que existente tratamento listado igualmente eficaz.

4. Presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813659-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

AGRAVADO: JONES DE OLIVEIRA ZARANZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da Decisão Monocrática (id. 12016283)

que
conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento tão somente para reduzir as astreintes para o patamar de R$ 200,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00.

Narra a petição inicial que o Autor/Agravado é beneficiário do plano de saúde da empresa Ré/Agravante, e que, desde agosto de 2019, vem tratando Pneumopatia Crônica Fibrosante, havendo sido determinada a sua incapacidade por tempo indeterminado diante da característica funcional de a doença ser severa, inclusive, com possibilidade de eventual necessidade de transplante pulmonar.

Assevera que, após inúmeras tentativas de tratamentos com especialistas diferentes, foi diagnosticado com doença rara denominada Síndrome Antissintetase.

Aduz que, desde então, está em uso de pulsoterapia combinada com metilprednisolona 1g, e ciclofosfamida 1+800 mg/mês associada à corticoterapia sistêmica, tendo sido prescrito pelo seu médico, Dr. Gilberto Yoshikawa, o medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg – 06 comprimidos/dia -, para controlar a doença de base.

Alega, no entanto, que o fornecimento do medicamento foi negado pelo Réu, sob a justificativa de não estar previsto o seu fornecimento no rol de procedimentos da ANS (ID Num. 75405434 – autos de origem nº 0863910-05.2022.8.14.0301).

Requer, então, a concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
, a fim de que o Requerido seja compelido a fornecer o medicamento acima mencionado, enquanto se fizer necessário.

O Juízo a quo deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (ID Num. 11150097):

“(...) Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que o Autor comprovou estar necessitando do medicamento prescrito pelo profissional que lhe acompanha, conforme documento de Id nº. 75409222, bem como que é portador de doença autoimune rara, que exige cuidados específicos e especiais, estando, inclusive afastado de sua atividade laboral e com benefício de auxílio-doença junto ao INSS.

(...)

Diante disso, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada e determino que a parte Reclamada seja intimada para fornecer ao Autor o medicamento
micofenolato de mofetila 500 mg – 06 comprimidos/dia
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da intimação desta decisão, pelo período que for necessário e prescrito pelo profissional que lhe assiste,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
(...)”

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do medicamento de uso oral
Micofenolato de Mofetila 500mg
no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) então vigente (regulamentada pela Resolução Normativa nº 428/2021).

Ressalta que, em 11 de janeiro de 2010, a ANS editou a Resolução Normativa nº 211, acerca de medicamentos de uso experimental ou de uso
off-label
, e que, ao se considerar a inexistência de evidência científica que demonstre que os benefícios do tratamento são superiores à toxicidade para o paciente, tal fato também deve ser sopesado na análise da possibilidade de seu fornecimento.

Refere a possibilidade de redução das astreintes, em observância ao que restou julgado no AgInt no AgRg no AREsp nº 738.682, do STJ.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, sendo ainda minorada a multa para R$100,00 (cem reais) por dia, limitado o total a R$2.000,00 (dois mil reais).

Juntou documentos.

O feito foi redistribuído à minha relatoria, em razão de prevenção em relação ao Agravo de Instrumento nº 0800149-64.2021.8.14.0000.

Contrarrazões apresentadas ao id. 12010241.

Agravo de instrumento julgado cuja ementa transcrevo (id. 12016283):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. VALOR DAS ASTREINTES EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

Irresignada, a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERTO (id. 12289025) sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, bem como a ausência de obrigatoriedade para o fornecimento de tratamento/medicamento não incluso no rol da ANS. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 13040489.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Esclareça-se que nos presentes autos (Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela em relação à pretensão do agravado, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

In casu
, o consumidor-segurado foi diagnosticado com Pneumopatia Crônica Fibrosante (CID J84/R060), sendo-lhe indicado pelo médico responsável tendo sido prescrito pelo Dr. Gilberto Yoshikawa, o medicamento micofenolato de mofetila 500 mg – 06 comprimidos/dia para controlar a doença de base, consoante relatório médico ao id. 75409222 dos autos de origem.

A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido medicamento/procedimento pauta-se na ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, consoante INFORMAÇÃO DE SOLICITAÇÃO NEGADA ao id. 75405434.

Em que pese a insurgência da ora agravante, observa-se que o Juízo
a quo
ao conceder a tutela provisória de urgência, acertadamente vislumbrou a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por se tratar de doença grave, em que a falta de tratamento pode agravar a situação ou inviabilizar a melhora do paciente, pelo que a decisão monocrática de minha lavra foi no sentido de manter o interlocutório recorrido, reduzindo tão somente a multa em caso de descumprimento (id. 12016283).

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Segundo o entendimento do C. STJ: "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de

uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes"
(AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ademais, a Operadora de Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que a paciente deve se submeter para o alcance da cura e/ou melhora do seu bem estar, sobretudo pela ineficácia dos tratamentos anteriores e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente.

Em que pese o C. Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, tenha reconhecido a taxatividade do rol da ANS, restaram consignadas ressalvas à regra, nas seguintes teses:

“1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol ; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol.
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Destaca-se, inclusive, que no próprio julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP, admitiu-se a cobertura de tratamento não inserido no rol:

“...

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.
13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado
.”

Posteriormente aos julgamentos mencionados pela agravante - EREsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP -, em 21.09.22, foi editada a Lei 14.454/22 que, além de modificar expressamente o art. 1º da Lei 9.656/98 consignando a aplicação simultânea do CDC às operadoras de planos de saúde, alterou o art. 10, §§ 12 e 13, mitigando a taxatividade do rol da ANS. Vejamos:

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:
(Redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

...

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Denota-se, portanto, ante o entendimento do C. STJ e da Lei 14.454/22, possível a cobertura de tratamento/medicamente fora do rol da ANS desde que ausente demonstração, cujo ônus incumbe à operadora, de que existente tratamento listado igualmente eficaz, pelo que a decisão monocrática deve ser mantida.

A propósito, colaciono recentes julgados – após a edição da Lei 14.454/22 - de outros Tribunais de Justiça pátrios acerca do fornecimento do mesmo medicamento (MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG) em questão:

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MICOFENOLATO DE MOFETILA. MENOR PORTADOR DE SÍNDROME NEFRÓTICA. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. 1. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para compelir o Estado de São Paulo e o Município de Guarujá ao fornecimento do medicamento "micofenolato de mofetila". Irresignação do Município de Guarujá. 2. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal, cujas normas são complementadas pelo ECA e pela Lei nº 8.080/90, que abrange a obtenção gratuita de todos os recursos necessários ao tratamento dos enfermos. Dever correspectivo do Poder Público de disponibilizá-lo. 3. Processo não sujeito à Tese Vinculante firmada no julgamento do Tema nº 106 do E. STJ, posto que o fármaco está elencado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME/2022. Laudo médico fundamentado e subscrito por médico que assiste o infante, que comprova a imprescindibilidade do medicamento para seu tratamento. Viabilidade do seu uso off label. Não cabe à Administração Pública questionar a adequação do tratamento prescrito, nos termos previstos nos artigos 21 e 42 do Código de Ética Médica. 4. Astreintes que comportam diminuição para R$ 300,00 (trezentos reais), limitadas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Montante que se revela razoável e consentâneo com o adotado por esta Colenda Câmara Especial. 5. Redução dos honorários advocatícios para o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 6. Recurso de apelação desprovido, provida em parte a remessa necessária. (TJ-SP - APL: 10238803520218260562 SP 1023880-35.2021.8.26.0562, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 05/10/2022)

Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Tutela de urgência. Insurgência contra decisão que determinou o fornecimento de tratamento com o medicamento micofenolato de mofetila à autora diagnosticada com lupus. Alegação de falta de cobertura e por ser o medicamento de uso domiciliar. Inadmissibilidade. Expressa indicação médica quanto à necessidade do medicamento. Aplicação das Súmulas nº 95 e 102 do TJSP. Obrigação da requerida de fornecer cobertura ao tratamento, conforme prescrição médica. Reversibilidade da medida. Decisão que deve ser, por ora, mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20107659320238260000 SP 2010765-93.2023.8.26.0000, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ESCLEROSE SISTÊMICA - TRATAMENTO OFF LABEL - NEGATIVA DE COBERTURA - IMPRESCINDIBILIDADE - CONCESSÃO - DECISÃO MANTIDA. I. É de se manter a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência postulada para o fornecimento de medicamento, quando a situação concreta delineada nos autos demonstra a imprescindibilidade de tal medicamento e a urgência para o restabelecimento da saúde do segurado. Hipótese em que testados outros medicamentos, a doença da segurada continuou a evoluir, mostrando-se imprescindível o fornecimento do fármaco prescrito. II. O fato de não constar da bula do medicamento sua indicação para o tratamento da moléstia, a caracterizar o uso denominado off label, não se constitui em óbice ao seu fornecimento quando a eficácia é atestada por médico de confiança da segurada. (TJ-MG - AI: 25901356120228130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 30/03/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

Portanto, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DESPROVEJO
o presente agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática de id. 12016283, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023